Tribunal: TJDFT
Processo: 0749148-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica com fundamento na teoria menor prevista no art. 28, § 5o, do CDC, diante da configuração da pessoa jurídica como obstáculo ao ressarcimento do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, pois envolve contrato de promessa de compra e venda de cota imobiliária, atraindo a aplicação do CDC.
4. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do CDC, autoriza a medida sempre que a personalidade da empresa se mostrar obstáculo ao ressarcimento do consumidor, independentemente da demonstração de abuso, fraude ou confusão patrimonial.
5. Nos autos, restou demonstrada a ausência de bens penhoráveis e a ineficácia das diligências realizadas, configurando óbice ao cumprimento da obrigação judicial.
6. Presentes os requisitos legais, impõe-se a instauração do incidente, assegurando-se o contraditório aos sócios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
"1. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do CDC, autoriza a medida sempre que a personalidade da empresa se mostrar obstáculo ao ressarcimento do consumidor, independentemente da demonstração de abuso ou fraude. 2. A ausência de bens penhoráveis e a frustração das diligências executivas configuram motivação suficiente para a instauração do incidente."
Dispositivos relevantes citados: art. 28, § 5o, do CDC; art. 50 do CC; art. 134, §4o, do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 279.273/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/12/2003, DJ 29/03/2004. TJDFT, Acórdão 2031223, AI 0722884-39.2025.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 06/08/2025, DJe 25/08/2025. TJDFT, Acórdão 1979027, AI 0753194-62.2024.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 12/03/2025, DJe 01/04/2025. TJDFT, Acórdão 2013428, AI 0706997-86.2024.8.07.0020, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 18/06/2025, DJe 10/07/2025. TJDFT, Acórdão 1655662, APC 0702132-42.2022.8.07.0003, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, julgado em 25/01/2023, DJe 07/02/2023.